Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708424-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES DINIZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO ALVES DINIZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, formulado por JOÃO ALVES DINIZ em face de BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando que a requerida custeie, garanta e providencie o tratamento médico do Requerente em regime de home care mediante o acompanhamento de profissionais de saúde em tempo integral ou, no mínimo, por 12h diárias com um profissional de plantão 24h para atendimento do Requerente, na forma como relatório médico dispõe e a fim de que a recomendação médica de adoção de programa de desospitalização garanta a escorreita manutenção e cuidado da saúde do Requerente. DECIDO. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas. Conforme relatório médico de id 115755036, o autor necessita de um programa de desospitalização com suporte de internação domiciliar com: Equipe médica; Fisioterapia (sequela decorrente do AVC); Nutricionista (via alimentar enteral por gastrostomia); Psicólogo, e; Fonoaudiólogo (disfalgia decorrente o AVC). Ao contrário do alegado na inicial não ocorreu uma negativa do plano requerido em fornecer o tratamento domiciliar ao autor, pois em seu e-mail de id 115755041 consta que: Após análise dos fatos descritos em seu relato, temos a informar que em caráter excepcional afim de auxiliar na desospitalização do segurado foi autorizado implantação por 3 prestadoras diferentes ( Home Doctor, Pleno e Global Care ) com o plano terapêutico tecnicamente indicado: TEC ENF 12H POR 5 DIAS (PARA TREINAMENTO DE CUIDADOR) + FISIO DIÁRIA + FONO 3 X SEM + NUTRI MENSAL + VISITA MÉDICA MENSAL + CAMA + DIETA FRESUBIN + FRESUBIN PROTEIN POWDER + RESOURCE THICKEN UP + EQUIPO + SERINGA + FRASCO. No caso, o relatório médico não indica a necessidade de técnico de enfermagem, de forma que o cuidador é suficiente para cuidar do autor, e consta que o réu forneceu como consta do relatório, fisioterapia diária, fornoaudiologia 3 vezes por semana, e nutricionista. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que não se encontra presente nos autos a probabilidade do direito, de forma que INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” O Agravante sustenta (i) que foi prescrita a “desospitalização com suporte de internação domiciliar” para diminuir os riscos da sua internação hospitalar; (ii) que as empresas indicadas pela Agravada para operacionalizar o programa de desospitalização não fornecem “as equipes especializadas solicitadas no relatório médico em tempo integral”; (iii) que necessita ao menos de “uma enfermeira, técnico de enfermagem ou cuidador para conduzir o home care”; e (iv) que foi negada a disponibilização de cuidador com base na RDC/ANVISA 11/2006, mas novo relatório médico prescreve a necessidade de técnico ou auxiliar de enfermagem por 24 horas. Requer a antecipação da tutela recursal “para que a Agravada seja obrigada a cobrir e providenciar o tratamento do Agravante em regime de home care, mediante o acompanhamento de profissionais de saúde em tempo integral com um profissional de plantão 24h para atendimento do Agravante na forma como relatório médico”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O tratamento domiciliar está compreendido na cobertura contratual, tanto que a divergência reside basicamente na disponibilização de técnico ou auxiliar de enfermagem em tempo integral. De acordo com o Relatório Médico de ID 33644073, de 03/03/2022, abaixo reproduzido, o tratamento domiciliar não prescinde de “acompanhamento por técnico ou auxiliar de enfermagem 24hs devido alto risco de broncoaspiração e novas internação”: “Resumo clínico Paciente internado em Hospital Brasília Águas Claras. Idoso frágil nonagenario, previamente portador de Hipertensão Arterial, Hiperplasia Prostatica Benigna e Deslipidemia, demência moderada. Admitido no dia 28/12/2021 com quadro de síndrome gripal há 03 dias e rebaixamento do nível de consciência. Feito propedêutica investigativa e evidenciado pneumonia broncoaspirativa, hipernatremia, desidratação e acidente vascular isquêmico agudo. Realizado o tratamento de pneumonia com antobioticoterapia com resolução de quadro infeccioso. Tratado hipernatrimia com agua livre pela sonda com melhora. Paciente apresentou melhora neurológica progressiva mais permaneceu com sequelas debilitantes relacionada ao acidente vascular como hemiparesia e disfagia necessitando de via alimentar alternativa devido alto risco de broncoaspiração. Situação atual: Paciente idoso frágil sarcopenico, demência de moderada a avançada, sequela neurológica de AVC. Dependente de auxilio para atividades básicas como higiene pessoal e alimentação. Programação para desospitalização com necessidade de suporte de fisioterapia diária, fonoaudiologia, técnicos de enfermagem diários, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e visita médica periódica alem de nutricionista para pescrição de dieta enteral e acompanhamento de sarcopenia. Diante dos expostos solicito programa de desospitalização com suporte de internação domiciliar/ Home Care com: Acompanhamento com equipe médica Acompanhamento com Fisioterapia motora diária (sequela motora do AVC com necessidade de reabilitação, sarcopenia, instabilidade postural. Prevenção de quedas, fraturas e aumento de monto mortalidade em idosos frágil) Acompanhamento por técnico ou auxiliar de enfermagem 24hs devido alto risco de broncoaspiração e novas internação. Acompanhamento com nutricionista (via alimentar enteral por gastrotomia) Acompanhamento com psicologia semanal e terapia ocupacional semanal Acompanhamento com fonoaldiologia (disfagia com sequela do AVC e evolução do quadro demencial)” Pelo que se depreende dessa prescrição médica, não se trata propriamente de “cuidador”, mas de suporte técnico imprescindível para os cuidados de saúde do paciente. É de se assinalar que a internação domiciliar (home care) diferencia-se da assistência domiciliar justamente por envolver a necessidade de tratamento em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, prestado por equipe multidisciplinar, como no caso vertente, conforme estabelece a RDC ANVISA 11/2006. Assim sendo, se o médico assistente prescreveu a indispensabilidade de acompanhamento ininterrupto por técnico ou auxiliar de enfermagem, à primeira vista não se legitima a resistência da Agravada. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente e pelo risco de dano proveniente da recusa da cobertura, requisitos que autorizam a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela de urgência requerida, a fim de que seja prestado o atendimento domiciliar na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator